Tribunal: TJBA
Processo: 0524200-11.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0524200-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSELITO REIS MELO DOS SANTOS e outros Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR, TONI FRANK BRITTO SANTOS, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIOS CONSUMADO (ART. 121, §2º, I E III, DO CP) E TENTADO (ART. 121, §2º, I E III, C/C O ART. 14, II DO CP). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA – NECESSIDADE DE PROVA INCONCUSSA PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, opostos por Joselito Reis Melo dos Santos e Matusalém Rios dos Santos, em face do v. Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito, pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos negou-lhe provimento, mantendo-se a sentença que pronunciou os acusados, pela suposta prática dos crimes de homicídios consumado (art. 121, §2º, I e III, do CP) e tentado (art. 121, §2º, I e III, c/c o art. 14, II, do mesmo diploma legal). 1.1. Sustenta a Defesa, em síntese, que o decisum embargado padece de omissão quanto à análise da legítima defesa e deficiência de fundamentação do acórdão, bem como a existência de contradição ao se afirmar possível usurpação da competência do Tribunal do Júri, em suposta divergência com a jurisprudência, requerendo o provimento dos embargos. II. QUESTÃO DE DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual, com consequente afastamento da pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração poss, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. Inexistência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentadas as teses defensivas, consignando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva 6.O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos da defesa, sendo suficiente a exposição de razões aptas a embasar a conclusão adotada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal. 7. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inconcussa e irretorquível, o que não se verifica nos autos. Nessas condições, eventual absolvição sumária, implicaria indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença, em afronta à soberania dos veredictos. 8. Ademais, a existência de versões conflitantes — entre o relato da vítima sobrevivente e a versão dos embargantes, impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 9. O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento revela tentativa de rediscussão da matéria com efeitos infringentes, finalidade incompatível com os embargos de declaração. IV – DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 619. Jurisprudências relevantes citadas: “1. STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024”; “2. STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025”; “3. STJ, HC n. 506.658/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2019, DJe 10.09.2019”; e, “4. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg na TutPrv no REsp n. 1.840.783/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0524200-11.2014.8.05.0001, sendo Embargantes Joselito Reis Melo dos Santos e Matusalém Rios dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador,